Tribunal: TJMT
Processo: 1010886-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010886-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE - CPF: 013.243.201-33 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELA EMPRESA CREDORA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
sentença MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

“Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010886-20.2021.8.11.0003

APELANTE:

JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE

APELADO:

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da
Ação declaratória cumulada com pedido de danos morais
ajuizada em face de
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral
e condenou a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, com observância do disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que
“no fito de comprovar a suposta postagem da notificação, a Ré juntou os documentos de ID. 57887057, uma suposta carta de aviso de débito, sendo está um modelo padrão produzido unilateralmente, não sendo considerado como prova material”
(sic).

Alega que inexiste qualquer comprovação documental de que a Autora tenha recebido a aludida notificação, sendo que os documentos de ID. 57887057, são frágeis e desprovidos de valor probatório, não fazendo nenhum tipo de combinação.

Salienta que a Ré, não apresentou os documentos de postagem necessários, desta feita, inexiste meios de se auferir que a eventual notificação foi realmente encaminhada o Autor.

Forte nesses argumentos pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id
138856660.

A parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidão acostada no Id. 138870171.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Cinge a controvérsia em saber se houve ou não a notificação antecedente da parte autora, ora apelante, a respeito do que gerou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §2o, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados, vejamos:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o artigo 43, § 2o do CDC”
.

Eis o entendimento do Pretório STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC,
que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR
." Precedentes
.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

Compulsando detidamente os autos, constata-se que os documentos trazidos pela apelada demonstraram o atendimento da exigência legal, pois, conforme se observa pelo documento de Id
138856342
, a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta, anteriormente à anotação.

Logo, ainda que a correspondência tenha sido encaminhada para endereço diverso ao da apelante, tal erro não pode ser atribuído à apelada, já que as informações cadastrais são de inteira responsabilidade do credor.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL –
INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 43, § 2o, CDC RESPEITADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na espécie não há dano moral a ser indenizado, não advindo a ocorrência de transtornos ou aborrecimentos, principalmente porque as condutas imputadas ao ofensor não constituem ato ilícito, tendo em vista a notificação prévia enviada e a existência do débito inscrito nos respectivos bancos de dados. Havendo nos autos documentos que comprovam o cumprimento do disposto no artigo 43, § 2o, do CDC, não há que se falar em configuração de dano moral.”
(TJ-MT 10117618720218110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, § 2o DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELA EMPRESA CREDORA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. “Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019).”
(TJ-MT - AC: 10124131220188110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR – DANO MORAL INOCORRENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2o, do CDC, como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente, dispensa a efetiva comprovação da ciência do destinatário por meio de aviso de recebimento (AR), considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor. (...)” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 97.465/SP - Rel. Min. João Otávio de Noronha - DJe 18/02/2014). 2. Comprovado o envio da notificação prévia ao consumidor e, portanto, a observância da regra disposta no art. 43, § 2o, do CDC, não há falar em ato ilícito ensejador do dever de reparar eventual dano moral pela negativação.”
(TJ-MT - AC: 10007899720178110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022